Tribunal: TJDFT
Processo: 0001219-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0001219-23.2016.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELENA DA SILVA RIBEIRO Trata-se de execução de honorários sucumbenciais na qual, após o pagamento da requisição de pequeno valor – RPV 2017.00.2.017332-8 (PJe 001844-60.2017.8.07.0000) e extinção dessa, foi reconhecido o direito do exequente à atualização do cálculo da execução pelo IPCA-e em substituição à TR (ID 19721526). Preclusa a decisão, o Distrito Federal foi intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo exequente (IDs 21354947, 20102857 e 21375733). Considerando a diferença entre os cálculos apresentados pelas partes e ofício expedido pela Coordenação de Conciliação de Precatórios – COORPRE, informando o pagamento de outra RPV, o exequente foi intimado a prestar esclarecimentos e juntar nova planilha, “considerando todos os valores depositados e recebidos, apontando, especificamente, o saldo remanescente que entende devido” (IDs 22569347 e 23185084). O exequente, então, esclareceu que houve equívoco na autuação dos requisitórios: a COORPRE autuou duas RPVs relativas ao mesmo débito. Foram expedidas a RPV n. 2017.00.2.017332-8 (PJe 001844- 60.2017.8.07.000) - no valor de R$ 2.372,69, já levantado pelo exequente, sendo decretada sua extinção (ID 23615272 – p. 6/12) - e a RPV n. 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000) - no valor de R$ 2.102,78, já depositado pelo Distrito Federal, mas não levantado pelo exequente (ID 23615272 – p. 1/5). Afirmou o exequente que o equívoco foi informado à COORPRE e aguarda o exame do pedido de cancelamento da segunda RPV – n. 2017.00.2.017330-3, PJe 0018142-90.2017.8.07.0000 (ID 23615272 - p. 5). E requereu que, do valor depositado – relativo à segunda RPV –, fossem destacados e transferidos para sua conta bancária R$ 592,23, valor da diferença devida em razão da atualização do cálculo da execução, devendo o saldo remanescente ser devolvido ao Distrito Federal (ID 23615270). Intimado, o Distrito Federal não se manifestou (ID 24895301). Solicitado o cancelamento da RPV 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000), necessário verificar a situação atual da requisição, antes do exame do pedido do exequente. Oficie-se a COORPRE, para que esclareça o atual andamento da RPV 2017.00.2.017330-3 (PJe 0018142-90.2017.8.07.0000) e as implicações do seu cancelamento. Após, intime-se novamente o Distrito Federal para que se manifeste sobre o valor remanescente apontado pelo exequente – R$ 592,23. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES